Tribunal: TJMT
Processo: 1054116-32.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054116-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES - CPF: 223.653.398-59 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), RICARDO AZEVEDO ARAUJO - CPF: 165.914.158-31 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO), RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 569.855.921-04 (APELADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (APELADO), ADRIANA MARQUES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 927.753.061-87 (APELADO), MARCUS VINICIUS BUENO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 039.086.281-99 (ADVOGADO), MARQUENED TAVARES DE LIMA - CPF: 932.708.281-87 (APELADO), MAIRA PEREIRA SAMUDIO AQUINO ARAUJO - CPF: 046.734.911-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ O EFETIVO ADIMPLEMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo pedidos em completa incompatibilidade dos procedimentos, há de se reconhecer a inépcia da petição inicial, mormente quando desatendida a determinação de emenda à inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Contrato c/c Pedido de Manutenção de Posse até o Efetivo Adimplemento n. 1054116-32.2020.8.11.0041, movida em desfavor de RICARDO AZEVEDO ARAUJO E OUTROS, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, § 1º, III e IV todos do CPC. Por força da sucumbência, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 202344195, o apelante aponta a necessidade de anulação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Assevera que houve violação à ampla defesa, se fazendo necessário o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito.

Contrarrazões de Id 202340850, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelante moveu a presente Ação de Execução de Contrato c.c Pedido de Manutenção de Posse até Efetivo Adimplemento em desfavor dos apelados, por conta de desavenças envolvendo a alienação do Imóvel Urbano de 15.850 m2, situado na cidade de Aragarças-GO, no setor Bela Vista.

Ao receber a presente ação de execução, o Magistrado
a quo
determinou que o recorrente emendasse a ação, com a juntada de cópia legível do contrato em discussão.

(Id. 202340806).

Em manifestação de Id 202340807, o apelante trouxe aos autos o contrato por si assinado, contudo, sem a assinatura dos vendedores, ora apelados.

Em decisão de Id 202340811, o juízo de primeiro grau determinou a emenda inicial, tendo em vista a incompatibilidade de procedimentos, em razão dos pedidos formulados na exordial.

Ainda, em manifestação de Id 202340813, a parte apelante
“requer-se o andamento do feito no rito informado, qual seja, “comum”.

Ante a incompatibilidade dos procedimentos, a ação foi sentenciada com o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, deve ser mantido.

Consta dos autos, através da decisão de Id 202340811, que o juízo de piso determinou a emenda da inicial, apontando o vício que a inquinava, bem como deixou expressamente consignado que o não atendimento configura inépcia da inicial, vejamos:

“Ab initio, é de se destacar que o autor formula pedido de execução do contrato entabulado entre as partes[1], sendo cero, ainda, que efetuou cumulação do referido pedido com o pedido de que “seja, ao final, julgado procedente o pedido para assegurar ao Exequente/Autor a posse, mansa e pacífica do imóvel até quitação da obrigação/inadimplemento.”[2]. Por fim, pleiteou o exequente/requerente a concessão de tutela de urgência, para lhe assegurar a posse do imóvel objeto do contrato em “execução”, solicitando, inclusive a realização de “audiência prévia” e arrolando testemunhas.

Note-se que o art. 555 do CPC, estabelece ser lícito ao autor cumular ao pedido possessório ao pedido de condenação em perdas e danos (inciso I) ou indenização dos frutos (inciso II).

Sobre a cumulação de pedidos, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Os requisitos legais de cumulação são os do §1º do art. 292, ou seja: I - os pedidos devem ser compatíveis entre si: na cumulação subsidiária, sucessiva ou eventual, os pedidos podem ser até opostos ou contraditórios, porque um exclui o outro. Mas se a cumulação é efetiva, a sua admissibilidade pressupõe que todos os pedidos sejam compatíveis ou coerentes. Isto é, juridicamente há de existir a conciliação entre eles; (...) III - o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos. Em regra, só é possível a cumulação de pedidos, quando houver uniformidade de procedimento para todos eles. Nunca, porém, poderá haver cumulação de processos diferentes, como o de execução e o de conhecimento.” (Curso de Direito Processual Civil. 52ª ed., Forense: Rio de Janeiro, v. I, 2011, p.375/376).

Ainda no tocante à cumulação de pedidos no direito processual, Fredie Didier, esclarece:

“Costuma-se dizer que não é possível a cumulação de pedidos relacionados a processos diferentes (cumular pedido cautelar com pedido de certificação, p. ex). A regra do art. 273, §7º, CPC, consagrou inequivocadamente a possibilidade de cumulação de pedido de conhecimento e pedido cautelar, conforme será tratado nas anotações sobre a antecipação da tutela. Por outro lado, essa impossibilidade a que se refere a doutrina está muito mais relacionada com os diversos procedimentos a que corresponde cada tipo de processo do que propriamente a uma inviabilidade em tese de cumularem-se pedidos nestas hipóteses. Como ao pedido de tutela executiva de procedimento totalmente incompatível com o procedimento relacionado ao pedido de cobrança (demanda de rito ordinário), não se poderia admitir a cumulação em tais casos.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. 2008. 9ª edição. p. 421).

Destarte, resta evidente a incompatibilidade dos procedimentos (§ 2º do art. 327 do CPC/15) face aos pedidos formulados pelo autor, insanáveis pela adoção da via "ordinária"[3], ao que necessário se torna a emenda à inicial, em razão do disposto no art. 327, § 1º, III do CPC/15, sob pena de ser considerada inepta a exordial.

Assim sendo, intime-se a autora para que proceda a aludida emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inépcia da inicial.

Colhe-se dos autos que a parte apelante não emendou a inicial, mas tão somente requereu o andamento do feito sob o rito
“comum”
.

Nos termos do art. 327, § 2º, do CPC, será admitida a cumulação de procedimentos diversos, se o autor empregar o procedimento comum,
in verbis
:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.”

Ora, o juízo de primeiro grau, deixou expresso na decisão de Id 202340811,
“que o art. 555 do CPC, estabelece ser lícito ao autor cumular ao pedido possessório ao pedido de condenação em perdas e danos (inciso I) ou indenização dos frutos (inciso II).”

É cediço que a parte especial do CPC/2015 é dividido da seguinte forma: LIVRO I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença (art. 318 ao art. 770), LIVRO II – Do processo de execução (art. 771 ao art. 925), LIVRO III – Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais (art. 926 ao art. 1.044) e LIVRO COMPLEMENTAR – Disposições finais e transitórias (art. 1.045 ao art. 1.072).

Já o LIVRO I da Parte Especial, se subdivide nos seguintes títulos, sendo eles: TÍTULO I – DO PROCEDIMENTO COMUM (art. 318 a 512), TÍTULO II – DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA (art. 513 a 538) e TÍTULO III – DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (art. 539 a 770).

No caso dos autos, a parte apelante, cumulou pedidos do procedimento de execução (Livro II do CPC - Art. 711 ao art. 925), com procedimento especial (Livro I - Título III – dos Procedimentos Especiais - Art. 539 a 770), ao passo que mesmo instada a emendar a inicial, a fim de que adequasse os pedidos realizados na exordial, quedou-se inerte, vez que não aditou os pedidos, a fim de adequá-los ao procedimento.

Com efeito, há formulação de pedido que tem conteúdo de execução, juntamente com os pedidos que não são executivos, não sendo possível a este juízo escolher qual pedido deve ter prosseguimento.

Além disso, calha ponderar que o procedimento comum é incompatível com os pleitos requeridos na exordial, de modo que a parte apelante deveria ter procedido com a emenda da inicial e aditado os pedidos o procedimento adequado, inclusive, podendo alterar os pedidos e o rito para o Procedimento Especial, conforme já alterada pelo Juízo
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS. EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, na forma determinada pelo Juízo, dá ensejo a seu indeferimento e à consequente extinção do feito sem resolução do mérito ( CPC/2015 321 parágrafo único e 485 I).
2. Negou-se provimento ao apelo.”
(TJ-DF 07021062520198070011 DF 0702106-25.2019.8.07.0011, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PARTILHA DE BENS - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA
-
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A não apresentação de documento essencial à propositura da demanda, mesmo depois de determinada a emenda à inicial com indicação precisa daquilo que deve ser completado, é causa de extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 321, caput e parágrafo único, e 485, inciso I do CPC).”
(N.U 0026673-28.2017.8.11.0042, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)
.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024